Tribunal: STF
Processo: RMS 36297
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PARCELA RETROATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA COMPREENDIDOS NO PRÓPRIO OBJETO INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JULGADO DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1 – A parcela retroativa da reparação econômica, decorrente do reconhecimento da condição de anistiado político, engloba tanto o principal quanto o acessório, ou seja, os juros legais e a correção monetária estão compreendidos no próprio objeto indenizatório, nos termos do § 1º do art. 322 do CPC/2015. 



    2 – O Plenário desta SUPREMA CORTE esclareceu definitivamente a controvérsia em questão ao acolher, sem efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos no RE 553.710/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (paradigma adotado na decisão embargada), “apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária”. 



    3 – Recurso de agravo a que se nega provimento.